Tribunal: TJMT
Processo: 1033407-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033407-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MAURO JUNDI KIMURA - CPF: 005.038.078-85 (AGRAVANTE), CLEUSA TOMOKO FUJII KIMURA - CPF: 667.947.901-06 (AGRAVANTE), VILMA DOS ANJOS DA GAMA - CPF: 111.990.911-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Ordinária. Tutela de Urgência. Responsabilidade pelo pagamento de tributos incidentes sobre imóvel. Perigo de Dano não Evidenciado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido liminar para compelir à Agravada a comprovar a quitação integral dos débitos de IPTU incidentes sobre imóvel objeto de Contrato de Compra e Venda firmado em 2004, bem como a transferir a propriedade do bem, sob pena de aplicação de multa diária.

2- Os Agravantes alegam que foram surpreendidos com restrições creditícias e Execuções Fiscais em razão da inadimplência da Agravada, que não pagou o IPTU. Esse fato os obrigou a aderir a parcelamento da dívida no valor de R$ 68.915,77 (sessenta e oito mil novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos).

II. Questão em discussão

3- A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300, do CPC, para compelir a Agravada a comprovar a quitação dos débitos e para transferir a titularidade do imóvel em seu nome.

III. Razões de decidir

4- Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5- No caso, os agravantes já aderiram ao parcelamento dos débitos e vêm cumprindo regularmente as parcelas, afastando o risco iminente de novas execuções ou restrições creditícias.

6- A controvérsia sobre a responsabilidade pelo pagamento do IPTU envolve necessidade de dilação probatória, sendo inviável sua resolução em sede de tutela antecipada.

IV. Dispositivo

7- Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A falta de risco iminente de dano irreparável, inviabiliza a concessão da tutela antecipada."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento no 25715863220248130000, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 08.08.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1026625-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1033407-60.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mauro Jundi Kimura
e
Cleusa Tomoko Fujii Kimura
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária

n.

1042489-89.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
Vilma dos Anjos da Gama
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes.

O pedido liminar visa compelir a Agravada a:

(i) comprovar a quitação integral de todos os débitos do imóvel, tais como IPTU, taxas de lixo e demais despesas inerentes ao uso do imóvel;

(ii) demonstrar nos autos a transferência de propriedade do imóvel; e

(iii) sujeitar-se à imposição de multa diária em caso de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais,

os Agravantes alegam que sofreram bloqueios de crédito e restrições financeiras devido a débitos de IPTU do imóvel de matrícula n. 52.514, do CRI de Cuiabá-MT, que foi vendido à Agravada por meio de Contrato de Compra e Venda em 2004.

Sustentam que a Agravada não realizou a transferência do bem, tampouco quitou os tributos de 2004 a 2022, resultando em Execuções Fiscais em desfavor da Agravante Cleusa Tomoko Fujii Kimura, razão pela qual os obrigou a aderir a um refinanciamento da dívida no valor de R$ 68.915,77 (sessenta e oito mil novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos).

Frisam que o perigo de dano é evidente porque estão arcando com as despesas que são de responsabilidades da Agravada e, se não cumpridas, estarão sujeitos a novas Execuções Fiscais e restrições.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento, para compelir a Agravada a comprovar a quitação integral dos débitos referentes ao imóvel, bem como a transferir a propriedade do bem, sob pena de aplicação de multa diária.

O pedido liminar foi deferido (Id. 259348163).

Dispensada a intimação da Recorrida para apresentar Contraminuta, em razão da falta de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Mauro Jundi Kimura e Cleusa Tomoko Fujii Kimura ajuizaram Ação Ordinária em face de Vilma dos Anjos da Gama.

Na petição inicial alegaram que, em 20/12/2004, as partes celebraram Contrato de Compra e Venda, cujo objeto é o imóvel urbano matriculado sob o n. 52.514, do CRI de Cuiabá, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Sustentaram que em meados de dezembro de 2022 foram surpreendidos com bloqueios de créditos por instituições financeiras, bloqueio dos cartões de crédito e de um projeto de financiamento, todos decorrentes de débitos relacionados ao IPTU do imóvel de matrícula n. 52.514, do CRI de Cuiabá.

Afirmaram que a Agravada, além de não promover a transferência do imóvel para o seu nome, deixou de pagar os tributos incidentes sobre o bem, desde a aquisição,

em 2004, até 2022, o que provocou o ajuizamento de duas Execuções Fiscais em face deles (Recorrentes) (PJE n. 0050504-550.2013.8.11.0041 e 1011436-37.2017.8.11.0041).

Argumentaram que foram compelidos a aderirem ao programa de refinanciamento da dívida no valor de R$ 68.915,77 (sessenta e oito mil, novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos), a ser paga em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 1.193,21 (um mil cento e noventa e três reais e vinte e um centavos).

Destacaram que o perigo de dano é evidente porque estão arcando com as despesas que são de responsabilidades da Agravada e, se não quitadas, estarão sujeitos a novas Execuções Fiscais e restrições.

Com tais argumentos, requereram a concessão de antecipação da tutela recursal, para compelir a Agravada a comprovar a quitação integral dos débitos referentes ao imóvel, bem como a transferir a propriedade do bem, sob pena de aplicação de multa diária.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a concessão da tutela provisória, conforme dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, cabe verificar se os elementos constantes dos autos demonstram o preenchimento de tais pressupostos.

Em outros termos, o Julgador deve constatar,
de plano
, elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado, ou, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.

Ademais, sabe-se que a decisão liminar é proferida em juízo de cognição sumária e não exauriente, ou seja, é fundada, tão somente, na presença dos elementos que autorizam a concessão da medida, sem análise aprofundada dos fatos e provas constantes dos autos, o que é realizado por ocasião do julgamento Ação.

Nesta fase de cognição sumária, os fundamentos expostos pelos Agravantes não são suficientes para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que não há demonstração de risco iminente de dano irreparável.

Com efeito, os débitos fiscais em questão abrangem um longo período, compreendendo os anos de 2004 a 2022, e foram objeto de refinanciamento pelos Agravantes, que assumiram a obrigação de pagar R$ 68.915,77 (sessenta e oito mil, novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, das quais 11 (onze) já foram quitadas.

Ademais, os próprios Recorrentes confessaram que pagaram o IPTU dos anos de 2023 e 2024, circunstância que, pelo menos por ora, afasta o risco imediato de novas Execuções Fiscais ou restrições creditícias.

Dessa forma, não verifico perigo de dano atual e concreto que justifique a concessão da tutela antecipada, uma vez que os Agravantes estão pagando o parcelamento da dívida fiscal, e não estão, ao menos neste momento, sujeitos a novas negativações ou execuções, o que torna desnecessária a antecipação da liminar requerida.

Além disso, eventuais danos materiais sofridos pelos Agravantes podem ser quantificados e, se comprovados ao longo da instrução processual, serão passíveis de ressarcimento ao final do feito, acrescidos dos consectários legais.

Importante destacar que a matéria envolve questões que exigem dilação probatória para a correta apuração dos fatos, especialmente no que tange à responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários, além da necessidade de integralização da Agravada à lide.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DE IMAGEM – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(N.U 1026625-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) (sem grifo no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e mantenho na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025